Tribunal: CARF
Processo: 11080.724480/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724480/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.283 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DARCI POMPEO DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excetuados os acréscimos legais
correspondentes. A indenização paga por contribuinte individual que pretenda
contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício,
período de atividade remunerada alcançada pela decadência, não possui
natureza de tributo e, por conseguinte, não é considerada contribuição
previdenciária, não sendo dedutível da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724480/2011-32
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724480/2011-32

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 12/16), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2008 (ano 2007)(fls. 28/35).
A notificação tratou da dedução indevida de contribuições à previdência oficial, no
valor de R$ 21.342,93, pela motivação a seguir (fl. 14):

Como resultado, o saldo de imposto a restituir declarado foi alterado de R$ 23.494,97
para R$ 17.625,67.
A ciência ocorreu em 18/05/11 (fl. 26) e a impugnação foi apresentada em 10/06/11 (fls.
2/9), acompanhada dos documentos às fls. 10/24.
O Impugnante, inicialmente, observa que no site da RFB consta que o Requerente não
atendeu à intimação. Contesta tal assertiva, uma vez que imediatamente contatou a RFB
em Brasília e apresentou a respectiva documentação, conforme comprovantes anexados.
Requer seja corrigida a informação no site, que depõe contra o Requerente e que
demonstra um certo descontrole interno/falta de comunicação da RFB.
Quanto ao mérito, informa que declarou a contribuição previdenciária no valor de R$
66.686,96, conforme comprovante de rendimentos, abrangendo R$ 20.586,57 de
contribuições regulares mensais de 2007, e um valor extra de R$ 45.625,27 pago em
2007, referentes a recolhimentos atrasados (2000 a jan/2003) do Plano de Seguridade
Social dos Congressistas - PSSC. Entende que a decisão de glosar a atualização
monetária cria uma nova e misteriosa glosa inaceitável, eis que logra o Contribuinte e
favorece a União, que se locupleta com o valor indevido, uma vez que pago pelo
cidadão e regularmente declarado pelo empregado e empregador. Isso exigiria que cada
contribuinte tivesse consigo uma planilha contendo os valores dedutíveis e indedutíveis.
Demonstra que o valor mensal médio referente ao período de agosto/00 a janeiro/03 (R$
1.694,09) foi pago em valor bastante semelhante à média mensal referente ao ano de
2007 (R$ 1.715,54), ano de recolhimento dos atrasados. Reitera que vários
parlamentares fizeram pagamento idêntico sem terem sofrido qualquer questionamento
ou glosa.
Alega que houve erro nos cálculos pois, se o valor pago é R$ 45.625,27 e o aceito como
originais é R$ 29.480,30, a glosa deveria ser de R$ 16.144,97. Ocorre que foi acrescida
equivocadamente a contribuição de R$ 4.722,79 (recolhimentos em dia de 2000 a 2003)
e de R$ 475,17, que apenas transitaram na folha de pagamento de janeiro/07 para fins
de acerto contábil como valores creditados e imediatamente debitados (transferido ao
PSSC). Elabora demonstrativos com cálculos.
O dossiê fiscal, contendo os documentos apresentados à Fiscalização, consta às fls.
45/87.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724480/2011-32

São dedutíveis as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, excetuados os acréscimos legais correspondentes. A
indenização paga por contribuinte individual que pretenda contar como tempo de
contribuição, para fins de obtenção de benefício, período de atividade remunerada
alcançada pela decadência, não possui natureza de tributo e, por conseguinte, não é
considerada contribuição previdenciária, não sendo dedutível da base de cálculo do
IRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724480/2011-32

Voto
A impugnação é tempestiva e, sendo apresentada por parte legítima, deve ser
conhecida.
Quanto à informação no site da RFB de que o Contribuinte não teria atendido à
intimação prévia à autuação (fl. 22), parece-nos que houve de fato um descompasso no
processamento da informação relativa à entrega de documentos noticiada nos e-mails
às fls. 23/24 e registrada na tela a seguir reproduzida:

(...)

Observamos, no entanto, que as informações no site da RFB atinentes às
DIRPFs do Contribuinte somente são acessíveis ao próprio e a seu
representante/preposto. Entendo, desta forma, que resta preservada a reputação do
Impugnante.
Quanto à dedução da contribuição à previdência oficial, a Lei no 9.250/95, em
seu artigo 8o, estabelece o seguinte:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
(...)
Em sua DIRPF, o Contribuinte pleiteou a esse título o montante total de R$
66.686,96, vinculadas à fonte pagadora Câmara dos Deputados (fl. 29) e consignadas
no comprovante de rendimentos (fl. 17).
Em relação aos valores referentes aos anos de 2000 a 2003 recolhidos
retroativamente, a Fiscalização acatou as contribuições originais no valor de R$
29.480,30, glosando o valor de R$ 21.342,93. Verifica-se que ambos os valores
constam do Demonstrativo de Pagamento de janeiro/07 (fl. 19) e da ficha financeira
do ano de 2007 (fl. 18), sendo que neste último o valor glosado está acompanhado da
anotação à mão “valor da atualização monetária mais o INSS repassados ao PSSC”.
Neste ponto, a despeito do entendimento diverso do Impugnante, cabe
esclarecer que a legislação anteriormente reproduzida prevê que as contribuições à
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724480/2011-32

previdência oficial são dedutíveis, não estando porém aqui abrangidas as despesas
financeiras decorrentes do pagamento em mora dessas contribuições. A demonstrar
esse entendimento, reproduzimos a orientação contida na coletânea Perguntas e
Respostas IRPF 2008 acerca de sua indedutibilidade:
308 — A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores paga em atraso
com acréscimos legais em 2007 pode ser utilizada como dedução?
Sim. As contribuições pagas em 2007 à previdência oficial referentes a anos anteriores
(exceto os acréscimos legais) podem ser consideradas como dedução na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2008.(grifo nosso)
Já quanto ao erro no cálculo do valor dos acréscimos moratórios, verifica-se que
de fato o valor da correção foi de R$ 16.144,97 (fl. 20), como apontado pelo
Impugnante.
Porém, cabe aqui primeiramente aprofundar a análise da dedutibilidade das
contribuições previdenciárias que se refiram a anos anteriores, reproduzindo
especialmente a ementa da Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 22, de
11/10/2012, publicada em 17/10/2012:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
A indenização paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a que se refere os
arts. 45-A da Lei no 8.212 e 96, inciso IV, da Lei no 8.213, ambas de 1991, por
contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de
obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de contagem
recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela
decadência, não possui natureza de tributo, e por conseguinte, não se equipara à
contribuição previdenciária prevista no art. 195, inciso II e §8o, da Constituição
Federal de 1988 e no art. 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250, de 1995. Sendo assim, tal
indenização não é dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física na Declaração de Ajuste Anual (grifo nosso).
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 195, inciso II e §8o; Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), arts. 3o, 121, 142
e 156; Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 96, IV; Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 45-A; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, incisos I e II, alínea
“d”; Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 – Regulamento da Previdência Social,
arts. 122 e 123.
Saliente-se que as SCI possuem efeito vinculante no âmbito da RFB a partir de
sua publicação no site da RFB, conforme art. 6o da Portaria RFB no 3.222/11.
Nesse mesmo sentido, a Nota Técnica Cosit no 20, de 08/08/13, vem afirmar
que “4. Inicialmente, cumpre assinalar que os valores de contribuições pagos ao
PSSC referentes a anos anteriores podem ser deduzidos do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) desde que não alcançados pela decadência, tendo o mesmo
tratamento da contribuição geral para a previdência, ...”
Nesse cenário, a despeito de a Fiscalização já ter acatado como dedutíveis as
contribuições originais de 2000 a 2003 no valor total de R$ 29.480,30, há que se
observar que as contribuições originais referentes aos anos de 2000 e 2001 e pagas em
janeiro/07 (fls. 20, 66/67) são relativas a competências que já tinham sido atingidas
pela decadência quinquenal, para as quais não mais se observa o caráter compulsório
do recolhimento, não tendo, portanto, a natureza jurídica de contribuição
previdenciária, mas apenas de indenização facultativa prevista por lei para o segurado
ter direito a eventual beneficio previdenciário, não sendo possível sua dedução da base
de cálculo do imposto de renda, permitida somente às contribuições para a Previdência
Social, conforme art. 8o, inciso II, letra “d”, da Lei no 9.250/95.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724480/2011-32

Por meio da planilha à fl. 20, verificamos que essas contribuições originais já
decaídas totalizariam o valor de R$ 16.720,00 (= R$ 880,00 x 19) que, somadas aos
acréscimos moratórios (R$ 16.144,97), totalizariam o valor indedutível de R$
32.864,97, superior ao valor glosado de R$ 21.342,93. Observamos, no entanto, que
não cabe a esta instância de julgamento o agravamento da autuação em análise.
Desta forma, concluo que a glosa deve ser mantida em seu valor integral.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral desta notificação de
lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 116
DF CARF MF
Original